Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-39.2018.8.11.0049
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002341-39.2018.8.11.0049
RECORRENTE: ISMAEL NUNES PEREIRA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57498966) interposto por ISMAEL NUNES PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38559979):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – 1. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO –FALTA DE INSURGÊNCIA A TEMPO E MODO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA - – MÉRITO. 2. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - FUTILIDADE E SURPRESA EVIDENCIADAS – VÍTIMAS DESARMADAS E ASSASSINADAS EM VIA PÚBLICA APÓS DEBOCHAREM DO RÉU – DISPARO À QUEIMA ROUPA – ENUNCIADO CRIMINAL N.O 13 DO TJMT – 3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, §4o, DO CP QUANTO AO 1o CRIME – VÍTIMA IDOSA – ALEGADO DESCONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA - IDADE COMPROVADA E MAJORANTE QUESITADA – NATUREZA OBJETIVA – 4. DOLO EVENTUAL E TENTADA DO HOMÍCIDIO – COMPATIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER. 1 - O STJ firmou entendimento de que a nulidade da pronúncia tem natureza relativa, razão pela qual deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de convalidação (AgRg no AREsp 916.829/SP; AgRg no RHC 65.111/BA; HC 346.587/SP; HC 34.465/SP). Assim, a falta de insurgência defensiva, a tempo e modo, torna preclusa a matéria relativa à nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, em consequência a tese não deve ser conhecida; além disso, a análise da pronúncia em Apelação Criminal, interposta pelo mesmo advogado que representa o réu desde aquela fase processual, configuraria hipótese de nulidade de algibeira, que é vedada pela jurisprudência pátria, por tumultuar a sistemática recursal do procedimento do júri, cujas hipóteses de cabimento da apelação criminal, são restritas (art. 593, III, do CPP). 2 – Se evidenciado que a motivação do crime decorreu de risadas interpretadas pelo apelante como deboche, e que os disparos de pistola foram à queima-roupa contra vítimas desarmadas, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima têm suporte no conjunto probatório produzido, a justificar a manutenção do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença. Assim, “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado Criminal 13 do TJMT) 3 - A causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP, tem natureza estritamente objetiva e biológica, já que para a sua incidência basta o cotejo com o documento público indicador da idade da vítima e independe de prévio conhecimento do agente para sua incidência, pois, a vulnerabilidade do idoso é presumida. Precedentes STJ (HC 222.216/RJ; AgRg no Ag no REsp 1722345/SP); 4 – O STJ reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa (AgInt-REsp 1.668.017; AgRg no REsp n. 1.199.947/DF; AgInt no REsp 1668615/RS).” (Ap 0002341-39.2018.8.11.0049, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47696957 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 55268957).
Alega violação: (i) ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que não foram devidamente analisadas as questões tratadas no recurso de Apelação e (ii) aos arts. 14 e 121, §2°, II e IV e §4°, todos do CP, e 563, III, “d”, do CPP, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere a existência de provas para a condenação, reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, necessidade de desclassificação do crime para o de lesão corporal e incidência da causa de aumento de pena decorrente da idade da vítima maior que 60 anos.
Recurso tempestivo (Id. 57559970).
Contrarrazões – Id. 59579954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 14 e 121, §2°, II e IV e §4°, todos do CP, e 563, III, “d”, do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere a existência de provas para a condenação, reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, necessidade de desclassificação do crime para o de lesão corporal e incidência da causa de aumento de pena decorrente da idade da vítima maior que 60 anos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v